Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708056-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA, ELIEZER DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA MENDONCA COIMBRA DESPACHO Nos termos do que determina o art. 970 do CPC, em que serão observados na demanda de ação rescisória, no que couber, o procedimento comum, e em atenção ao que dispõe os arts. 350 e 351 do CPC, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, apresente réplica a contestação apresentada pela parte demandada. Na mesma oportunidade, diga também a parte Autora se ainda remanesce interesse no julgamento do agravo interno interposto nos autos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora